Tribunal: TJPA
Processo: 0066719-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0066719-79.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARA COOPANESTPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0066719-79.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGANTE/EMBARGADO: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ (COOPANEST-PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, de forma independente, pelo Município de Belém e pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará (COOPANEST-PA), contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município, excluindo o valor de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais) relativo à nota fiscal nº 00002365, mantendo a sentença em seus demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) apurar se o acórdão foi omisso quanto à análise da unilateralidade das provas apresentadas pela COOPANEST-PA;

(ii) determinar se há contradição no acórdão sobre o marco inicial dos encargos de mora e correção monetária;

(iii) verificar se é possível a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou adequadamente as provas apresentadas pela COOPANEST-PA, rejeitando a alegação do Município de que as mesmas seriam unilaterais, reconhecendo sua suficiência para comprovar a prestação dos serviços contratados. Não há omissão configurada.

4.

Verifica-se contradição no acórdão quanto ao marco inicial dos encargos de mora e correção monetária, que, em sua fundamentação, fixou como termo inicial o vencimento das obrigações, mas, no dispositivo, apontou a data da citação. Deve ser corrigida a contradição para ajustar o dispositivo à fundamentação.

5.

A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, conforme definido no Tema 1.059 do STJ. No caso, como o recurso de apelação foi parcialmente provido, ainda que de forma restrita, não é cabível a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração do Município de Belém rejeitados.

7.

Embargos de declaração da COOPANEST-PA acolhidos parcialmente, para corrigir a contradição quanto ao marco inicial dos encargos, fixando-o como o vencimento das obrigações, e rejeitado o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos moratórios em obrigações líquidas e certas incidem a partir do vencimento das obrigações, conforme o artigo 397 do Código Civil.

2.

A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não se aplica em caso de provimento parcial do recurso, mesmo que mínima a alteração no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, Corte Especial, Recurso Repetitivo, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar aos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém e conhecer e acolher em parte os embargos de declaração opostos pela
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará (Coopanest-Pa)
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, de forma independente, pelo
Município de Belém
e pela
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará (COOPANEST-PA)
contra o acórdão proferido pela
1ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo nº 0066719-79.2014.8.14.0301, que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município, excluindo do crédito reconhecido em favor da COOPANEST-PA o valor de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais) relativo à nota fiscal nº 00002365, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vejamos a ementa do julgado (Id. 21399410):

"APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DE PLANTÕES. MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE APENAS PARTE DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O VALOR COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. MANTIDA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Em suas razões, o Município de Belém aponta
duas omissões
no acórdão embargado e requer a sua correção com efeito modificativo:

A primeira omissão é a ausência de análise sobre a unilateralidade dos documentos apresentados pela COOPANEST-PA
, sustentando que as provas colacionadas, como notas fiscais e cartas de cobrança, não configuram elementos aptos a comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados. Afirma que os documentos apresentados pela Cooperativa foram devidamente impugnados e carecem de força probatória.

A segunda omissão seria quanto à análise dos pagamentos realizados pelo Município
, alegando que o valor excluído pela decisão de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais) não reflete a totalidade das quitações realizadas. Aponta que os documentos constantes dos autos, especialmente relatórios e recibos, demonstram a quitação de valores substancialmente superiores.

Ao final, requer que o acórdão embargado seja reformado para reconhecer a inexistência do crédito reclamado pela embargada, e para, subsidiariamente, expurgar do débito outros valores comprovadamente quitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COOPANEST-PA

Por sua vez, a COOPANEST-PA também opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de
CONTRADIÇÃO
no acórdão quanto ao marco inicial para a incidência de juros moratórios e correção monetária. A embargante sustenta que, enquanto na fundamentação do acórdão foi consignado que os encargos incidem a partir do vencimento das obrigações, o dispositivo fixou como marco inicial a data da citação válida.

Aduz ainda que o acórdão guerreado foi
OMISSO
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Aponta que, apesar de o recurso do Município ter sido parcialmente provido, o êxito da embargante na maior parte do montante discutido deveria ensejar a majoração dos honorários, especialmente considerando que subsistiu crédito superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em seu favor.

Ao final, pleiteia a correção da contradição e da omissão apontadas, com os respectivos efeitos modificativos, para que seja ajustado o marco inicial dos encargos de mora e correção monetária para o vencimento das obrigações, bem como requer o provimento da majoração dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES

O Município de Belém, em suas contrarrazões aos embargos da COOPANEST-PA (Id. 22416944), defende que o recurso oposto pela cooperativa busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido na via dos embargos de declaração. Sustenta que não há contradição ou omissão a ser sanada e que o julgado enfrentou de forma clara e precisa as questões apresentadas.

A COOPANEST-PA, nas contrarrazões aos embargos do Município (Id. 22072592), argumenta que as omissões apontadas pelo ente público não configuram vícios do acórdão, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Requer, assim, a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, tenho que, preenchidos os requisitos de tempestividade e regularidade formal, conheço dos presentes embargos de declaração opostos pelo
Município de Belém
e pela
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará (COOPANEST-PA)
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê sua utilização para corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

O Município de Belém alega a ocorrência de
duas

omissões
no acórdão. Primeiro, que a decisão foi omissa ao não reconhecer a unilateralidade dos documentos apresentados pela embargada como prova da prestação dos serviços contratados. Segundo, que teria havido omissão quanto à análise de documentos comprovando pagamentos adicionais efetuados pelo Município, que não foram considerados no julgamento.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da comprovação dos serviços. Conforme destacado, os documentos apresentados pela COOPANEST-PA (contrato administrativo, notas fiscais e outros) foram suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados.

Ademais, coube ao Município o ônus de impugnar de forma substancial tais documentos, não tendo o mesmo logrado êxito em comprovar a inexistência da obrigação.

Dessa forma, não se identifica omissão no acórdão quanto a este ponto, configurando-se, na verdade, a pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.

Quanto à alegação de omissão relativa aos pagamentos, verifica-se que o acórdão reconheceu o pagamento de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais), expurgando-o do montante devido, mas não deixou de analisar os demais documentos apresentados pelo Município.

Embora a parte embargante sustente a existência de outros pagamentos, tal alegação foi devidamente afastada, considerando-se insuficiente a documentação apresentada.

Assim, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou todos os aspectos relevantes trazidos pela parte, não se configurando omissão.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

DOS EMBARGOS DA COOPANEST-PA

A COOPANEST-PA também aponta contradição e omissão no acórdão, senão vejamos:

Alega contradição no dispositivo, ao fixar como marco inicial para a incidência dos encargos de mora e correção monetária a data da citação, divergindo da fundamentação que definiu o vencimento da obrigação como termo inicial.

Aponta ainda a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o êxito da parte embargante em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em relação à contradição apontada, com razão a embargante. Na fundamentação, ficou claro que os encargos incidem a partir do vencimento das obrigações, independentemente de notificação do devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Contudo, o dispositivo fixou como termo inicial a data da citação.

A jurisprudência consolidada do STJ corrobora o entendimento de que, em se tratando de obrigações líquidas e certas, os juros de mora fluem desde o vencimento, sendo a citação desnecessária para sua configuração. Nesse sentido, impõe-se a correção do dispositivo para adequá-lo à fundamentação.

No que tange à alegação da COOPANEST-PA relativa à omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, entendo que tal pleito não deve ser acolhido.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe que a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal é cabível apenas quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido ou não conhecido. Tal entendimento foi pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.059
, com a fixação da seguinte tese em sede de recurso repetitivo:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

No caso em apreço, o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém foi
parcialmente provido
, resultando na exclusão do valor de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais) correspondente à nota fiscal nº 00002365. Portanto, mesmo que a alteração tenha sido restrita e limitada a consectários do julgamento, como ocorreu no presente caso, não se configura a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, conforme definido pelo STJ.

Assim, ausente o pressuposto essencial do desprovimento integral do recurso ou do seu não conhecimento, o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deve ser rejeitado.

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração da COOPANEST-PA para corrigir a contradição no dispositivo, fixando como termo inicial dos encargos de mora e correção monetária o vencimento das obrigações. Porém, deve-se rejeitar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pela COOPANEST-PA, por ausência de fundamento legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos, para
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pelo
Município de Belém
, e
ACOLHER

PARCIALMENTE
aos embargos de declaração da COOPANEST-PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/12/2024